Tribunal: STF
Processo: AI 60365
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-19
Data de publicação: 1974-06-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO E ESTABILIDADE
RECONHECIDOS NAS INSTANCIAS TRABALHISTAS.
II. NÃO CONTRARIANDO ELES A CONSTITUIÇÃO, DESCADE O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 143.
III. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.